Tribunal: TJDFT
Processo: 0025735-91.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025735-91.2013.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPRENSA I RECORRIDO: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFÍCIO. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRAZO PARA REPAROS. RAZOABILIDADE. 1. O prazo para a realização de reparos na obra deve ser compatível com a dimensão e complexidade dos serviços. 2. O prazo fixado pelo artigo 618 do Código Civil refere-se apenas à garantia legal imposta ao construtor quanto à solidez e à segurança da edificação. 3. Verificado defeito de construção no prazo legal de garantia mencionado pelo artigo 618 do Código Civil, pode a parte prejudicada pleitear a reparação dos vícios no prazo de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 4. Configurada a presença de vícios redibitórios que tornam o uso do imóvel parcialmente impróprio ao fim a que se destina (artigo 441 do Código Civil), deve a construtora realizar os reparos necessários. 5. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser ficados por apreciação equitativa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito recursos parcialmente providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o e §6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais legais, uma vez que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de arbitragem por apreciação equitativa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais de justiça. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Cláudio Sérgio Lopes Severo, OAB/DF 30.304, e Alexandre Cesar Fiuza da Costa, OAB/DF 38.901. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizada em nome dos advogados Cláudio Sérgio Lopes Severo, OAB/DF 30.304, e Alexandre Cesar Fiuza da Costa, OAB/DF 38.901; e, as referentes à parte recorrida, exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004